Tribunal: CARF
Processo: 12963.000307/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000307/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.013 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CENTRAL ENERGÉTICA PARAÍSO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/11/2008
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE.
STF.
SÚMULA
VINCULANTE.
ENUNCIADO
No
21.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE.
SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS.
O fornecimento de alimentos in natura não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
REGIME SUBSTITUTIVO. AGROINDÚSTRIA. PRODUTOR RURAL.
PESSOA
JURÍDICA.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
PRODUÇÃO
RURAL
PRÓPRIA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. INAPLICÁVEL.
O regime substitutivo baseado na receita bruta advinda com a comercialização da
produção rural é exclusivo da agroindústria, assim entendida como o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou desta juntamente com aquela adquirida de terceiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000307/2010-91
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto, afastando a exigibilidade da garantia
recursal, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, exonerando-se o crédito tributário referente ao
auxílio alimentação fornecido “in natura”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Contextualização processual
Reportado processo está apto para julgamento na presente reunião, eis que o
crédito tido por “principal” (Debcad no 37.034.697-1) - assim considerado, porque este dele
reflexo por decorrência - já está definitivamente constituído na seara administrativa. Afinal,
como se vê nas transcrições sequenciadas, a Recorrente não se insurgiu contra a decisão que
negou provimento aos recurso voluntário por ela interposto, restando citado crédito inscrito em
Dívida Ativa da União. Confira-se Processo digital no 12963.000302/2010-69:
1. Relatório Fiscal (fls. 32 a 36):
2.1 - LEVANTAMENTO ALI
0 levantamento ALI refere-se às despesas realizadas com alimentação no mês de julho
de 2008 [...]
2.2 - LEVANTAMENTOS CI, CI1, CI2:
Os levantamentos CI, CIle Cl2 referem-se As remunerações pagas aos prestadores de
serviços, pessoas fisicas, sem vinculo empregatício com a empresa, portanto, na
categoria de "Contribuintes Individuais [...]
2.3 - LEVANTAMENTOS F2, FP:
Os Levantamentos F2, FP referem-se as contribuições a cargo da empresa incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados apuradas em folhas de
pagamento [...]
2.3 - LEVANTAMENTOS S2, SS e SS1:
A autuada firmou contrato com a empresa "Porto Seguro - Seguro Saúde S/A", de modo
a fornecer assistência médica exclusivamente aos empregados que prestam serviço no
escritório da empresa localizado no município de São Paulo/SP.[...]
2. Acórdão de Recurso Voluntário (fl. 353):
AGROINDÚSTRIA.
ENQUADRAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

A recorrente não se enquadra como agroindústria. Para tal enquadramento é
imprescindível que haja industrialização de produção própria, conforme previsto no art.
22 A da Lei n o 8.212 de 1991.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao auxílio-alimentação,
mesmo que concedido aos empregados sob a forma “in natura”, caso o sujeito passivo
não seja inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Recurso Voluntário Negado
3. Termo de Inscrição em Dívida Ativa - TDA (fl. 384):

Autuação
A Recorrente deixou de informar dados correspondentes a fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas respectivas GFIP’s, motivo por que foi constituído o crédito
aqui contestado (Debcad no 37.034.695-5), consoante se vê no Relatório Fiscal da Infração, do
qual extraímos os seguintes fatos (processo digital, fls. 6 e 7):
1. Ausência de informação da remuneração paga aos contribuintes individuais
que lhes prestaram serviço.
2. Ausência de informação das aquisições de produto rural de pessoas físicas.
3. Ausência de informação das remunerações e respectivas contribuições
previdenciárias devidas sobre os pagamentos efetuados a título de Seguro-
Saúde, disponibilizado apenas aos “Funcionários do Escritório de São Paulo”.
4. Informação indevida do código FPAS 825, e não o 507, pois não houve
industrialização de produção rural própria, e sim adquirida na totalidade de
terceiros, pessoas físicas, restando omitidas as contribuições previdenciária
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
5. Foi aplicada a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, relativamente ao lançamento da multa vista art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP 449, de 2008,
convertida na Lei 11.941, de 2009.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-30.498 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls. 182 e 183):
O contribuinte impugnou a autuação em 5/5/2010 (folhas 48 a 167), aduzindo o que
segue:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

Inicialmente, o impugnante discorre sobre a concentração das atividades de subsidiária
do grupo na impugnante, tornando-se possuidora das socas (raízes de cana-de-açúcar),
dos imóveis rurais e absorvendo 614 empregados da Infinity Agrícola S.A. Informa
também que, em decorrência da crise econômica de 2008, retardou o plantio dos
canaviais o que levou, no período lançado, a estar impedida de moer cana própria.
Também em função da crise econômica, alega que foi forçada a requerer recuperação
judicial, deferido em 16/7/2009.
Entende que o “fato de a empresa ter estado impossibilitada de produzir cana-de-açúcar
própria apenas e tão-somente no período da crise internacional, não tira dela esse
caráter” (folha 55). E em sendo assim, também estaria correto o FPAS informado.
Quanto à alimentação fornecida, entende que seu fornecimento pela empresa, esteja esta
inscrita ou não no PAT, exclui a rubrica da incidência de contribuição previdenciária
(folha 56). Cita três julgados do STJ que entendem que a alimentação fornecida pela
própria empresa a exclui da referida incidência, estando ou não inscrita no PAT. Alega
que mesmo tendo sido a alimentação a seus empregados fornecida por outra empresa,
mediante contrato, o fato de ter sido oferecida no local de trabalho, sede da impugnante,
leva à mesma conclusão.
Entende, por último, que as penalidades impostas foram desproporcionais e irrazoáveis
além de confiscatórias.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 180 a 185):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/11/2008
AGROINDÚSTRIA. PAT. GFIP. MULTA.
A industrialização de produção própria ou de produção própria e de terceiros é requisito
para a classificação da pessoa jurídica como agroindústria.
A ausência de inscrição no PAT resulta na não exclusão das parcelas in natura pagas da
incidência de contribuição social previdenciária.
A ausência de fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos de contribuição
previdenciária em GFIP enseja a imposição de multa.
Não é possível, em sede administrativa, afastar a aplicação das multas legalmente
determinadas por pretensa inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 192 a 209):
1. Preliminarmente, insurge-se contra a exigência da garantia recursal.
2. Aduz que o tão só fato de estar impossibilitada de “moer cana própria” em
face dos reflexos da crise mundial, por si só, não pode descaracterizar sua
atividade agroindustrial, razão por que utilizou o código FPAS 825, em
detrimento do 507.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

3. Enfatiza que os recursos despendidos com auxílio-alimentação têm natureza
indenizatória, razão por que não integram o salário de contribuição,
independentemente de inscrição no PAT.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/8/2010
(processo digital, fl. 187), e a peça recursal foi interposta em 15/9/2010 (processo digital, fl.
218), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso IV,
§4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Consoante visto precedentemente, na competência que não restar caracterizada a
retroatividade benigna decorrente da MP 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009,
reportada multa corresponderá a 100% (cem por cento) das contribuições devidas e não
declaradas, apuradas em procedimento específico. Portanto, vez que o crédito em apreço é
reflexo por decorrência daquele dito “principal”, regra geral, o ali decidido há de aqui
igualmente ser refletido, constituindo-se antecedente ao respectivo dever instrumental.
No entanto, o reconhecimento de decadência do crédito tido por principal com
fundamento no art. 150, §4o, do CTN, foge à apontada regra geral, não se aplicando referida
decisão nas penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias. Afinal, trata-se de
entendimento pacificado neste Conselho mediante o Enunciado no 148 da sua jurisprudência,
nestes termos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646,
9202-006.503 e 2201-003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

Auxílio-alimentação in natura
A matéria foi devolvida para apreciação em segunda instância, porque tanto a
fiscalização como o julgador de origem consideraram a alimentação fornecida in natura pela
Recorrente aos respectivos empregados como salário de contribuição. É o que se vê nos excertos
que transcrevo da decisão de origem (processo digital, fl. 183 e 184):
Quanto ao PAT, os julgados colacionados pelo impugnante, em principio, não se
amoldam à sua situação particular. Observe-se que todos tratam de oferecimento de
alimentação pela própria empresa, o que não ocorreu, posto que a impugnante contratou
interposta pessoa jurídica para tal oferecimento, ainda que os fornecendo na sede da
contratante.
[...]
Por todo o exposto e pelo fato do impugnante somente ter se inscrito no PAT em
5/8/2008 (folha 180), tais parcelas compreendem-se entre aquelas em que incide
contribuição previdenciária.
A propósito, embora o julgador de origem manifeste que “a impugnante contratou
interposta pessoa jurídica para tal oferecimento”, a autoridade autuante motivou reportada
autuação, exclusivamente, em face da Autuada não estar inscrita no PAT. Ademais, referido
termo “interposta” sequer surge nos relatórios fiscais das obrigações acessória (processo digital,
fls. 6 e 7) e principal (processo digital no 12963.000302/2010-69, fl. 35). Confira-se:
Para que as despesas com alimentação não integrem o salário -de -contribuição (base de
cálculo da Previdência Social), esta deve ser fornecida de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, devendo a empresa necessariamente estar inscrita
no mesmo, sendo irrelevante se o beneficio é concedido a titulo gratuito ou a preço
subsidiado conforme estabelecido na Lei 8.212/91, artigo 28, parágrafo nono, inciso "c".
A Recorrente, por sua vez, traz em razões recursais que dita alimentação é por ela
fornecida mediante empresa terceirizada, evidenciando ter ocorrido suposto equívoco da decisão
recorrida ao equiparar juridicamente a “terceirização de atividade” com a “interposição de
pessoas”, nestes termos (processo digital, fl. 206):
48. Consequentemente, o r. acórdão também ignorou o fato de que a Recorrente fornece
tal alimentação in natura, isto 6, a própria alimentação é fornecida pela empresa,
sendo que, para tanto, ela contrata empresa terceirizada para fornecer diariamente a
refeição.
No contexto, vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória
quando provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321,
de 14 de abril de 1976, arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”.
Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Por fim, cabível trazer considerações
relevantes acerca de citadas regras especial e geral, as quais refletem na contagem do
prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial,
do imposto apurado; a segunda, relativamente ao momento em que o Fisco poderá
iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Pelo exposto, deve-se cancelar o crédito decorrente do citado benefício.
Agroindústria - Regime Substitutivo
O regime substitutivo baseado na receita bruta advinda com a comercialização da
produção rural é próprio da agroindústria, assim entendida como o produtor rural pessoa jurídica
cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou desta juntamente com
aquela adquirida de terceiros. É o que traz o art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, regulado pelo
art. 201-A do Decreto no 3.048, de 1999, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 22 - A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído ela Lei no
10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a
70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo Decreto no 4.032,
de 2001)
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços
a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do
art. 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e registros contábeis
distintos. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput. (Incluído
pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003)
I - às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura,
suinocultura e avicultura; e (Incluído pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao
florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização
própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química
da madeira ou a transforme em pasta celulósica. (Incluído pelo Decreto no 4.862, de
2003)
§ 5o Aplica-se o disposto no inciso II do § 4o ainda que a pessoa jurídica comercialize
resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente
dessa comercialização represente menos de um por cento de sua receita bruta
proveniente da comercialização da produção. (Incluído pelo Decreto no 4.862, de 2003)
Ante o que se viu, o enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como
agroindústria exige o cumprimento de dois requisitos essenciais, quais sejam: há de ter produção
rural própria e sua respectiva industrialização, ainda que esta se dê juntamente com produtos
rurais adquiridos de terceiros.
Vista a contextualização legal posta, passo propriamente ao enfrentamento do
caso concreto.
A Recorrente manifesta ter produção rural própria, em suas palavras, não se
justificando a descaracterização da sua atividade agroindustrial, tão somente porque a crise
mundial a impediu de industrializá-la. Confira-se (processo digital, fl. 202):
29. Ora, o Grupo Infinity em geral e a Recorrente em particular têm como política e
objetivo a ampliação de seus canaviais próprios e possuir pelo menos 50% de sua
moagem total.
30. Todavia, a despeito desse desejo, a crise mundial de liquidez que se iniciou em
outubro de 2008 retardou temporariamente os planos de plantio de canaviais, que
só pode ser retomado após a economia dar os primeiros sinais de recuperação.
31. Consequentemente, no período de apuração apontado de 07/2008 a 12/2009, a
Recorrente esteve impedida de moer cana própria, em razão da referida cana não
se encontrar no momento adequado de maturação para o corte.
(Destaques no original)
No entanto, vez que comprovado o descumprimento de requisito indispensável ao
gozo do reportado benefício fiscal, há de manter exatamente o decidido na origem.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000307/2010-91

Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto,
afastando a exigibilidade da garantia recursal, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento,
exonerando-se o crédito tributário referente ao auxílio alimentação fornecido “in natura”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 232
DF CARF MF
Original